Tribunal: TJES
Processo: 5039510-24.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039510-24.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DALMASIO

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA ANÁLISE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, confirmou liminar e determinou a conclusão, no prazo máximo de 30 dias, da análise de requerimento administrativo de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, formulado pela impetrante em 17/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na análise do requerimento administrativo caracteriza violação a direito líquido e certo; (ii) definir se o interesse de agir subsiste mesmo após a emissão da certidão no curso da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo, é assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, sendo corolário do princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37, caput.

A Lei nº 9.051/1995 estabelece prazo improrrogável de 15 dias para a expedição de certidões por órgãos públicos, contados do registro do pedido.

A omissão da Administração por mais de 60 dias, sem justificativa plausível, configura ato ilegal e abusivo, violando direito líquido e certo do administrado.

O interesse de agir é aferido no momento da propositura da ação, subsistindo ainda que a autoridade coatora pratique o ato em cumprimento da decisão liminar, pois a demora excessiva já havia caracterizado a ilegalidade.

Questões internas de gestão, como alta demanda ou burocracia, não legitimam atraso injustificado, sob pena de inefetividade das garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada da Administração em decidir requerimento administrativo por prazo superior ao legal caracteriza violação a direito líquido e certo, legitimando a concessão de segurança.

O interesse de agir subsiste mesmo quando o ato administrativo é praticado em cumprimento da decisão liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da Remessa Necessaria e manter integralmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
5039510-24.2024.8.08.0024

REQUERENTE:
MARIA APARECIDA DALMASIO

REQUERIDO:
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença de Id 13132129, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Mandado de Segurança impetrado por
MARIA APARECIDA DALMASIO
em face de suposto ato coator atribuído ao
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança para
“
determinar que a autoridade coatora conclua o julgamento do requerimento administrativo no Proc
esso nº
2024.39.702672PA
, no

prazo máximo de 30 (trinta) dias”.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes. Em razão disso, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça por força da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

Pois bem. De início cumpre rememorar o cenário fático que ensejou o ajuizamento da presente demanda e o consequente trâmite processual.

Em sua exordial, a impetrante alega, em síntese, que protocolou em 17/07/2024, junto à autarquia previdenciária, requerimento para a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC (protocolo nº 2024.39.702672PA), documento indispensável para a instrução de seu pedido de aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social - INSS. Sustenta que, decorrido tempo superior ao razoável sem qualquer resposta, a omissão da autoridade coatora configurou violação a seu direito líquido e certo, causando-lhe prejuízos atuais.

A medida liminar foi deferida pela decisão de Id 13132119, determinando-se à autoridade coatora que procedesse à análise do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações no Id 13132122, comunicando que a Certidão de Tempo de Contribuição pleiteada foi emitida em 08/10/2024, conforme documento anexado no Id 13132123, e pugnando pela extinção do feito por perda superveniente do interesse processual.

Sobreveio então a sentença de Id 13132129, que confirmou a liminar e concedeu a segurança. Não houve interposição de recurso voluntário, tendo o IPAJM informado expressamente sua renúncia ao prazo recursal (Id 13132130).

A controvérsia cinge-se, pois, em verificar a legalidade do
decisum
que reconheceu a existência de omissão ilegal por parte da Administração Pública, consubstanciada na demora excessiva para analisar e decidir sobre o pedido administrativo formulado pela impetrante.

O direito à razoável duração do processo, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, é uma garantia fundamental assegurada pelo art.5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República de 1988. Tal direito é instrumentalizado, no âmbito da Administração Pública, pelo princípio da eficiência, insculpido no art.37,
caput
, da Carta Magna.

No plano infraconstitucional, a Lei nº9.051/1995, que dispõe expressamente acerca da expedição de certidões por órgãos públicos, estabelece em seu art.1º que
“a
s certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor”.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a impetrante protocolou seu requerimento para a emissão da CTC em
17/
07/
24
(Id 13132116). O presente Mandado de Segurança, por sua vez, foi impetrado em
23/
09/
24
(Id 13132109), ou seja, mais de 60 (sessenta) dias após o pedido administrativo, sem que houvesse qualquer decisão por parte da autarquia previdenciária.

A omissão do poder público em analisar o pleito da administrada dentro de um prazo razoável caracteriza, sem sombra de dúvidas, ato ilegal e abusivo, violador de direito líquido e certo. A demora excessiva e injustificada da Administração equivale à própria negativa do direito, especialmente quando o documento solicitado, como no caso, é essencial para o exercício de outro direito, qual seja, o de requerer a aposentadoria.

A alegação do IPAJM de que a emissão da CTC após a impetração do
writ
levaria à perda do objeto da ação não se sustenta. O interesse de agir deve ser aferido no momento da propositura da demanda e, naquela ocasião, a omissão ilegal estava plenamente configurada. O fato de a certidão ter sido expedida somente após a notificação da decisão liminar apenas corrobora a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado.

A alta demanda de serviços ou a complexidade burocrática, embora sejam realidades enfrentadas pela Administração, não podem servir de justificativa para a inércia por tempo indeterminado, deixando o cidadão à mercê da discricionariedade administrativa quanto ao tempo de resposta. A conduta da autoridade coatora violou os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para sanar a omissão.

Em caso análogo, assim já se manifestou esta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

II.
In casu,
observa-se que o marido da Impetrante requereu, em 05.12.2019 (ID 5623559), ao Instituto Previdenciário que providenciasse a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do mesmo, com objetivo de se aposentar, contudo, até a data do falecimento do requerente, em 28.02.2022, a Certidão não havia sido expedida.

III. Referida Certidão faz-se necessária para que a Impetrante faça requerimento do benefício previdenciário alusivo à pensão por morte de seu falecido esposo, sendo verificada, portanto, a legitimidade e interesse da mesma no ajuizamento do presente
mandamus.

IV. Em caso semelhante, que tratava da revisão de benefício previdenciário recebido pelo
de cujus,
após seu falecimento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de que “
Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) – caso não alcançada pela decadência –, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada”,
bem como que “
À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original”
(STJ, REsp n. 1.856.967/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021)

V. Considerando que até a data do ajuizamento da presente demanda, em 16.09.2022, o Instituto ainda não havia emitido a Certidão requerida, inclusive, sem proceder qualquer andamento ao processo administrativo em questão, resta imperiosa a necessidade de tutela judicial para assegurar o direito da Impetrante em ter emitida, em prazo razoável, a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do seu falecido esposo, necessária à obtenção do benefício de pensão por morte.

VI. Impõe-se a manutenção da Sentença proferida, que concedeu a Segurança pretendida determinando “
à autoridade impetrada que conclua o exame do requerimento administrativo nº 88103439, em no máximo 30 dias, sob as penas de Lei”.

VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJ/ES. Apelação Cível e Remessa Necessária nº5029829-98.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Julgamento: 19/04/24). (grifo nosso)

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo
a quo
se mostra irretocável, pois aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a violação ao direito líquido e certo da impetrante de obter uma resposta ao seu pleito administrativo em prazo razoável.

Com base na fundamentação exposta, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
da presente remessa necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
da Remessa Necessária e
CONFIRMAR
a sentença.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.